Tribunal: TJMT
Processo: 1014364-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014364-79.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A.
AGRAVADOS: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na Carta Precatória n.o 1001939-94.2020.8.11.0040, reputou a conduta da ora agravante como ato atentatório à dignidade da justiça e aplicando-lhe a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do débito.
Pois bem.
Não consta nas razões recursais pedido realizado em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias e intimem-se os agravados para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator